Tribunal: TJSP
Processo: 0002179-75.2013.8.26.0704
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' - Sentença absolutória.
Recurso Ministerial pleiteando pela condenação do réu, entendendo suficientemente configuradas a materialidade e autoria delitivas.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos –

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' - Sentença absolutória.
Recurso Ministerial pleiteando pela condenação do réu, entendendo suficientemente configuradas a materialidade e autoria delitivas.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos – Segura e coerente narrativa, corroborada pela conclusão do laudo pericial e pelo depoimento da testemunha. Condenação que é de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Inexistência de alterações nas etapas posteriores.
Regime inicial aberto fixado.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva entre a data de recebimento da denúncia (01.08.2016) e prolação da presente condenação.
Recurso do Ministério Público provido, para condenar o réu pelo delito do art. 129, §9o, do Código Penal e, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição, declarando extinta a punibilidade do acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002179-75.2013.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCIO ANDRADE DA
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso Ministerial para condenar o réu Marcio Andrade da Rocha à pena de 03
meses de detenção, como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal, porém, de ofício,
reconheceram a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime
imputado, nos termos dos arts. 107, inciso IV, c.c. 109, inciso VI, ambos do Código
Penal, declarando, desde já, a extinção da punibilidade do acusado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002179-75.2013.8.26.0704 -Voto no 10.416
2
Voto no 10.416
Apelação no 0002179-75.2013.8.26.0704
Comarca: São Paulo Foro Regional Butantã
(Vara Reg. Oeste de Violência Doméstica. e Fam. Contra Mulher)
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcio Andrade da Rocha (absolvido não recorreu)
Apelação criminal
Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' -
Sentença absolutória.
Recurso Ministerial pleiteando pela condenação do réu,
entendendo suficientemente configuradas a materialidade e autoria
delitivas.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto
probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento
firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos Segura e
coerente narrativa, corroborada pela conclusão do laudo pericial e
pelo depoimento da testemunha. Condenação que é de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal.
Inexistência de alterações nas etapas posteriores.
Regime inicial aberto fixado.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva entre a data de
recebimento da denúncia (01.08.2016) e prolação da presente
condenação.
Recurso do Ministério Público provido, para condenar o réu pelo
delito do art. 129, §9o, do Código Penal e, de ofício, reconhecer a
ocorrência da prescrição, declarando extinta a punibilidade do
acusado.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 725/732, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Mario Rubens Assumpção Filho, que ora se adota, acrescenta-se
que Marcio Andrade da Rocha foi absolvido da prática do delito do art. 129, §9o, do
Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Não houve recurso da Defesa.
Inconformado, apelou o Ministério Público, buscando a
condenação do réu pelo delito do art. 129, §9o, do Código Penal, por entender comprovadas
1 Liberada nos autos digitais em 02/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002179-75.2013.8.26.0704 -Voto no 10.416
3
a materialidade e autoria delitivas. Quanto à dosimetria da pena, busca a fixação no
mínimo legal, bem como a imposição de regime aberto (fls. 737/742).
Devidamente contrarrazoado o recurso (fls. 745/766), a Douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso Ministerial (fls.
778/780).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de junho de 2013, por
volta das 07:00 horas, na residência da vítima, situada na Avenida Doutor Guilherme
Dumont Villares, no 2001, apartamento 42, Jardim Londrina, nesta cidade e comarca da
Capital, Marcio Andrade da Rocha2, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar,
ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Fabrícia Oliveira3, causando-lhe as
lesões corporais de natureza leve constantes no laudo de exame de corpo de delito de fls.
72.
Consta, ainda, que nas mesmas condições temporais e de
espaço, Marcio Andrade da Rocha, também se prevalecendo de relações domésticas,
ameaçou Fabrícia Oliveira de causar-lhe mal injusto e grave, por meio de palavras, nos
seguintes dizeres: “eu te mato”.
Segundo apurado, a vítima conviveu com o acusado por
aproximadamente quatro anos, e ambos têm dois filhos menores em comum.
Nas circunstâncias de tempo e local descritas, o acusado, pelo
fato de a vítima não ter ido pegar o filho do casal, que estava chorando, desferiu golpes,
valendo-se de um controle remoto de televisão, contra a vítima, bem como um soco, o que
acarretou lesão corporal de natureza leve em seu antebraço direito, bem como em seus
punhos direito e esquerdo.
2 Professor, nascido em 16/11/1980, RG 32.210.313/SP.
3 Vítima: 32 anos, esteticista, 2o grau completo, união estável com o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002179-75.2013.8.26.0704 -Voto no 10.416
4
Ato contínuo, o acusado ameaçou a vítima de morte, dizendo-
lhe: “eu te mato”.
Noticiam os autos, outrossim, que o acusado é pessoa
agressiva, afeto a bebidas alcóolicas, bem como que a vítima já foi por ele agredida em
outras oportunidades.
A denúncia foi recebida em 01/08/2016 (fls. 134/135).
Em 12/09/2017 foi declarada extinta a punibilidade do réu em
relação ao delito de ameaça, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal (fls. 213/214).
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de
ocorrência (fls. 06/08), laudo de exame de corpo de delito (fls. 75), bem como do acervo
probatório constante dos autos produzido na fase policial e sob o crivo do contraditório.
Narra o histórico do laudo de exame de corpo de delito,
elaborado na data dos fatos: “Informa a examinada que teria sido vítima de agressão com
objeto contundente (controle remoto) em 14/06/2013 não tendo recebido atendimento
médico até o momento”. Descreve o laudo que a vítima apresentava “escoriações nas
seguintes regiões: face lateral de terço proximal de antebraço direito, face medial de terço
médio de antebraço direito, face anterior de punho direito, face anterior de punho
esquerdo, calcânea direita”. Concluiu-se que esta sofreu lesões de natureza leve,
provocadas por agente contundente.
A autoria delitiva também é inconteste.
Não houve prisão em flagrante.
A vítima registrou a ocorrência na mesma data dos fatos
(14.06.2013). Requereu a concessão de medidas protetivas (fls. 12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002179-75.2013.8.26.0704 -Voto no 10.416
5
O histórico do boletim de ocorrência narra que vítima e réu
vivem em união estável há 04 anos e possuem 02 filhos, com idades de 03 e 01 ano de
idade. O réu é extremamente violento. No dia dos fatos, a criança mais nova chorou, o réu
gritou para que o pegasse e passou a agredi-la com o controle remoto, e após, saiu para
trabalhar. As agressões são constantes, mas nunca as registrou. Sofre ameaças de morte por
parte do réu, que diz que 'vai tirar as crianças'. Teme por sua integridade física e a dos seus
filhos (fls. 07).
Na data de 16/10/2013, o réu Marcio compareceu ao Distrito
Policial, e foi ouvido em declarações. Nesta ocasião, declarou que vivia em união estável
com a vítima, com quem possui dois filhos. Tinham relacionamento conturbado devido ao
forte temperamento da vítima, tendo chegado a denunciá-la junto ao Conselho Tutelar, em
virtude de agressões aos filhos. Tiveram diversas discussões, inclusive judiciais, a respeito
da guarda das crianças. A vítima registrou boletim de ocorrência com declarações falsas,
com o fim de instruir processo contra sua pessoa. Não agrediu, ameaçou ou insultou a
ofendida. As fotografias que demonstram ferimentos de Fabrícia são decorrentes de
desentendimento que ela teve com a mãe, que a viu batendo nos filhos (fls. 29/31).
Em juízo, a vítima afirmou que, na data dos fatos, seu filho
estava chorando e o réu ficou nervoso. Então, o réu a agrediu com um controle remoto,
bem como lhe desferiu um chute e a ofendeu, enquanto [a depoente] segurava seu filho no
colo. Ficou com marcas das agressões. Já tinha sido agredida anteriormente, mas nunca
registrou as agressões. Queria terminar a relação, mas o réu não saía da casa, bem como a
proibia de realizar diversas coisas. Teve de largar a faculdade por conta dos escândalos que
o réu fazia. O réu a ameaçou de morte e já chegou a tentar estrangulá-la. Ele não permitia
que tivesse amigos. O réu bebia e a prendia dentro de casa. Para se separar, acabou fugindo
de casa. Na data dos fatos, o réu a agrediu com um controle remoto e um chute, bem como
a ameaçou, dizendo que a mataria e tiraria seus filhos. Foi socorrida por uma vizinha. Ele
estava nervoso e disse que [a ofendida] 'estava com perfume de homem'. Não se lembra do
que ocorreu após as agressões.
Em crimes ocorridos no âmbito doméstico, usualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002179-75.2013.8.26.0704 -Voto no 10.416
6
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez
que, na maioria dos casos, é a única prova de autoria.
Neste sentido, destaco o argumento do E. Desembargador
Alcides Malossi Júnior, no bojo dos autos no 0000487-12.2014.8.26.0282, julgado em
01/09/2016 por esta Colenda Câmara Criminal:
'Cabe aqui ressaltar que, por ser um crime de violência
doméstica e domiciliar cometido, em regra, sem a presença de
testemunhas, no âmbito da residência, a jurisprudência tem
decidido no sentido de atribuir aos relatos da vítima peculiar
importância, de tal sorte que é possível esta prova, ainda que
de maneira solitária, embasar uma condenação, se coerente e
segura. Neste sentido, colaciono precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICAE FAMILIAR.
PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL
IMPORTÂNCIA.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DOSTJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. 1. O recurso
encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos
41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de
justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça
ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples
palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não
configura indício suficiente de autoria e materialidade a
autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que tange aos
crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte
que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante
disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro
da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o
teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo
regimental improvido. (STJ AgRg no AResp no 213796 DF,
Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques, j. 19/02/2013)”.'
No mais, a doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002179-75.2013.8.26.0704 -Voto no 10.416
7
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos
praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena
criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.)
e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP,
Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/1354
Registre-se, outrossim, que, em momento algum, a ofendida
teve dúvidas em atribuir ao réu a prática do delito. E, nesse aspecto, oportuno destacar que
nenhum interesse tinha ela em acusar injustamente pessoa inocente.
Em sendo o depoimento da vítima harmônico e coerente, não
refutado por contraprovas ou outros indícios, é o bastante para dar suporte ao decreto
condenatório.
A testemunha Rita de Cássia Oliveira Ribeiro relatou que é
genitora da vítima, tendo presenciado quase todas as brigas que aconteceram entre ela e o
réu. As brigas aconteciam por causa do ciúme do acusado. [A depoente] brigava muito com
a filha para que ela o mandasse embora. Na data dos fatos, o réu agrediu a vítima com um
chute em suas pernas. Viu a vítima machucada. Uma semana antes dos fatos, houve uma
briga entre vítima e réu, sendo que a filha deles interveio e acabou sendo agredida, motivo
pelo qual [a depoente] chamou o Conselho Tutelar para defender a neta e fazer o réu sair da
casa. Nunca agrediu ou foi agredida pela vítima.
A testemunha Giselda Maria Fonseca de Menezes afirmou
que era vizinha da vítima. Na data dos fatos, a ofendida estava muito nervosa e lhe pediu
ajuda, dizendo que teve uma briga com o réu, o qual teria dito que a mataria. Não a viu
machucada, mas ela estava muito nervosa, chorando. A vítima sempre falava que o réu a
agredia e tinha muito ciúmes. Nunca presenciou nenhuma agressão, mas já viu discussões
entre o casal. Ela tinha medo que ele a matasse.
4 Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.
343.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002179-75.2013.8.26.0704 -Voto no 10.416
8
A testemunha João Batista Rego afirmou que morava perto
da casa da genitora da vítima. Nunca presenciou brigas entre o casal. O réu a tratava bem e
parecia ser um bom pai. A vítima é nervosa e não tem paciência. Já presenciou brigas entre
a vítima e genitora dela.
A testemunha Maurício Esteves afirmou que conhece a
família do acusado há muito tempo. O réu é calmo e educado. A vítima era bem agressiva
com os funcionários do condomínio onde moravam, no qual [o depoente] era síndico. Não
sabe de brigas do casal.
A testemunha Bernadete Rodrigues de Almeida Vaz Rocha
afirmou que trabalhava com o réu. Já soube de ocasiões em que a ofendida foi até a escola
em que o acusado trabalhava e queria agredir uma professora que deu carona a ele. Não
presenciou as agressões na data dos fatos. O réu lhe disse que a ofendida tinha brigado com
a mãe dela, tendo usado tais lesões para acusá-lo.
A testemunha Julio Veras de Souza afirmou que era vizinho
do casal, sendo que já ouviu agressões verbais por parte da vítima. O réu é pessoa tranquila
e dizia que ela [ofendida] era desequilibrada.
Interrogado em juízo, o réu afirmou que não agrediu a
ofendida. Ela tem grande descontrole emocional, sendo que [o interrogando] teve de
requerer a guarda dos menores. Na data dos fatos, a vítima falou que ia levar os filhos ao
shopping e fugiu para a Bahia. Uma semana antes, a ofendida tinha trancado a filha no
quarto para agredi-la. Sua genitora presenciou isso e a agrediu [a vítima] com um controle
remoto e vassoura, bem como acionou o Conselho Tutelar neste dia. A ofendida é 'bipolar'
e sempre agride ou tentava agredir os filhos. A vítima sumiu com os filhos por três anos e
meio. Fabrícia já o agrediu e ameaçou. Não a agrediu, sendo que, no horário que a vítima
alega que foi agredida, [o interrogando] estava trabalhando. A vítima e sua genitora
brigavam muito. A ofendida já invadiu seu trabalho e ofendeu as professoras.
A prova dos autos é suficiente para atestar que Marcio, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002179-75.2013.8.26.0704 -Voto no 10.416
9
fato, praticou lesões corporais contra Fabrícia.
Conforme já mencionado, o único interesse que a vítima tem
é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível
que a vítima queira incriminar inocentes.
E, no caso dos autos, a palavra da vítima foi segura e
coerente, corroborando o conjunto probatório produzido, inclusive o laudo pericial (fls.
75), onde a própria vítima declarou ao Perito que tinha sido agredida com um controle
remoto. Ademais, o laudo descreveu que a vítima apresentava lesão no calcanhar, o que
corrobora a alegação de que lhe foram desferidos chutes em sua perna (narrativa
confirmada também pela genitora da vítima).
Assim, vê-se que o conjunto probatório deixou fora de
dúvidas de que Marcio praticou o crime narrado na inicial. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação, que deve ser mantida.
Procedente, ainda, a qualificadora prevista no §9o, do art.
129, do Código Penal, porquanto o acusado e a vítima conviviam juntos, sendo que o
delito foi praticado pelo réu prevalecendo-se dessa condição.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do art. 59, do
Código Penal, aplico a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 meses de detenção.
Na segunda e terceira fases, não há modificações.
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002179-75.2013.8.26.0704 -Voto no 10.416
10
nos termos do pleito Ministerial.
Em virtude do que dispõem os arts. 44, do Código Penal e 17,
da Lei n.o 11.340/06, é inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
E, neste ponto, imperioso reconhecer que houve a prescrição
da pretensão punitiva estatal.
A pena fixada em concreto foi de 03 meses de detenção, cujo
prazo prescricional, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, é de 03 anos.
Entre a data do recebimento da denúncia (01/08/2016) até a
presente data passaram-se quase 04 anos.
Ressalte-se, que, embora tenha sido interposto Recurso pelo
Ministério Público (ou seja, não houve trânsito em julgado para a acusação), houve pedido
expresso do Parquet pela fixação da reprimenda no mínimo legal, sem alterações
posteriores. Assim, não havendo como modificar a reprimenda do réu, de rigor o imediato
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
Ministerial para condenar o réu Marcio Andrade da Rocha à pena de 03 meses de
detenção, como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal, porém, de ofício, reconheço a
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime imputado, nos termos
dos arts. 107, inciso IV, c.c. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, declarando, desde já,
a extinção da punibilidade do acusado.
Ely Amioka
Relatora